Tribunal: CARF
Processo: 11610.008739/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008739/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.074 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
ADRIANA KAHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-50.922 - 3 a Turma da
DRJ/SP2 (fls. 27 e segs.).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 05 a
07, referente ao ano-calendário de 2005, para a constituição do crédito tributário no
montante de R$ 9.501,00, sendo R$ 4.452,83 a título de imposto suplementar, R$
3.339,62, de multa de ofício, e R$ 1.708,55, de juros de mora, calculados até
31/07/2009.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06) que foi apurada a
seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008739/2009-44
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008739/2009-44

- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Enquadramento Legal: arts. I
o a 3 o e §§, 8o e 9o da Lei n° 7.713/1988; arts. I o a 3 o da Lei n° 8.134/1990;arts. 5o,
6o e 33 da Lei n° 9.250/1995; arts. I o e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49
a 53 do Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
A interessada apresentou Solicitação de Retificação de lançamento (SRL) e, em
21/08/2009, foi cientificada do seu indeferimento (fls. 04, 18 e 20). Em 15/09/2009,
apresentou a impugnação de fls. 01 e 02, na qual alega que a importância considerada
pelo Fisco como omitida refere-se a ajuda de custo, paga pela empresa IBM Brasil -
Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., devido à transferência para outro município,
conforme documentos de fls. 13 a 16. Entende que a referida verba seria isenta do
imposto de renda, de acordo com o disposto no artigo 6o , inciso XX, da Lei n°
7.713/1988.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O lançamento impugnado apurou a omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$
90.685,90, recebidos da empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.,
CNPJ n° 33.372.251/0001-56, de acordo com as informações constantes da Declaração
do Imposto de Renda Retido na fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora.
De acordo com os documentos de fls. 15 e 16, a interessada auferiu em setembro e
outubro de 2005 os valores de R$ 90.154,00 e R$ 531,90, respectivamente, sob a
rubrica "TRANSF NAC-AJUDA DE CUSTO".
A Carta de Transferência Nacional de fl. 13 informou à interessada que as despesas de
transporte e traslado incorridas em razão de sua transferência lhe seriam reembolsadas.
Além desse reembolso, seria paga uma quantia adicional como ajuda de custo,
condicionada à manutenção do contrato de trabalho por um período mínimo de 36
(trinta e seis) meses. Caso o contrato fosse encerrado antes desse prazo, por vontade da
funcionária, deveria ser devolvido o montante recebido, proporcionalmente ao tempo a
decorrer para completar o referido período.
Nesse contexto, assinale-se que o artigo 43 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional) determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei n° 7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada, nos seguintes
termos:
(...)
O artigo 6o da mesma Lei enumera as hipóteses de isenção do imposto relativamente
aos rendimentos auferidos por pessoas físicas, cabendo observar o que estabelece o seu
inciso XX:
(...)
Assim, embora a verba tenha sido paga sob a denominação de ajuda de custo, não se
destinou a atender as despesas mencionadas no inciso XX do artigo 6o da Lei n°
7.713/1988, eis que estas seriam reembolsadas à funcionária.
Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga
de isenção.
Portanto, conclui-se que é tributável o rendimento em referência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2012, Recurso Voluntário, fls. 36 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que todas as despesas resultantes do processo de transferência para a nova localidade estão
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.074 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008739/2009-44

incluídas nesta ajuda de custo, com exceção da mudança dos bens e da viagem do local de
origem para o local de destino da transferência, para o próprio e para seus dependentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A contribuinte não comprovou o pagamento de nenhuma despesa relacionada à
ajuda de custo.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 56
DF CARF MF
Original